Tribunal: TJDFT
Processo: 0005272-95.2013.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0005272-95.2013.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA VALDINEA DO CARMO FERREIRA, DARCI EMIDIO FERREIRA, MARIA DA CONCEICAO DO CARMO FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EVANGELINO GOMES DE CASTRO, SEBASTIANA GONCALVES DE CASTRO APELADO: EVANGELINO GOMES DE CASTRO, SEBASTIANA GONCALVES DE CASTRO, DARCI EMIDIO FERREIRA, MARIA DA CONCEICAO DO CARMO FERREIRA, MARIA VALDINEA DO CARMO FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A Secretaria da Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios certificou que ocorreu perante o Superior Tribunal de Justiça o trânsito em julgado do Recurso Especial n. 1.818.564 (Tema Repetitivo n. 1.025). Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o retorno dos autos, no prazo comum de quinze (15) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator